Tribunal: TJDFT
Processo: 0720509-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a sentença que condena o réu pela prática do delito de tráfico de entorpecentes quando há lastro probatório suficiente para subsidiar o decreto condenatório.
2. O depoimento dos agentes policiais merece respaldo, pois mesmo em uma audiência judicial, os depoentes narram atos ou fatos administrativos, sendo que suas declarações gozam de presunção de legalidade e veracidade. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que os policiais tenham motivos íntimos para prejudicar os réus.
3. No caso dos autos, agentes policiais estavam investigando o réu que, após realizar a venda de substâncias entorpecentes, conduzia os usuários para um matagal para lá consumirem as drogas. A polícia abordou o usuário e o réu, encontrando no seu veículo porções de maconha. O usuário confirmou perante os policiais que adquiriu a droga do réu. O réu sustenta apenas que levou o usuário para juntos consumirem drogas. Os agentes policiais visualizaram o momento em que o réu repassava droga ao usuário em troca de dinheiro.
4. O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 é um tipo alternativo, misto ou de conteúdo variado, ou seja, quaisquer das condutas ali previstas configuram a prática do crime. No caso, o réu além de praticar o núcleo “vender”, “transportar”, “guardar” drogas, ainda praticou o núcleo “entregar a consumo”, haja vista que conduziu o usuário para que consumisse o entorpecente em um matagal.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.